Tribunal: TJMT
Processo: 1030393-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030393-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAELSON GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 469.186.801-10 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAELSON GONCALVES DE ARRUDA
.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DA TAXA DE JUROS – NÃO COMPROVADO – DADOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO POR REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca do vício de consentimento, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
JAELSON GONCALVES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1030393-76.2023.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

“
Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que o amplo conjunto probatório em destaque demonstra o seu inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das
inúmeras vezes em que o autor fez uso do contrato, ao obter dinheiro por este meio
, não obstante a tese de fraude na contratação, decorrente da falta de explanação quanto a modalidade contratual vigente, como se explica a intensa relação entre as partes.

Considerando que o autor não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação
, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JAELSON GONÇALVES DE ARRUDA
em face de BANCO BMG S/A e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa e suspendo a condenação por cinco anos, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
215350593
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em ID.
215350596
,
pleiteando o
desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JAELSON GONCALVES DE ARRUDA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto JAELSON GONCALVES DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1030393-76.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

“Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que o amplo conjunto probatório em destaque demonstra o seu inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das
inúmeras vezes em que o autor fez uso do contrato, ao obter dinheiro por este meio
, não obstante a tese de fraude na contratação, decorrente da falta de explanação quanto a modalidade contratual vigente, como se explica a intensa relação entre as partes.

Considerando que o autor não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação
, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JAELSON GONÇALVES DE ARRUDA
em face de BANCO BMG S/A e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa e suspendo a condenação por cinco anos, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente “
foi procurada por representantes do banco que ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, mas foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). (ID. 215350536 - pág. 4)
”.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado juntado em ID. 215735276, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “
TERMO DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO
”, bem como, o documento que aponta o saque mediante cartão de crédito contratado pela parte apelante está denominado “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG
”, tais documentos estão devidamente assinados e, cujas assinaturas assemelham-se aos constantes em documentos pessoais da parte apelante, não evidenciando, portanto, vício de consentimento.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía
40
(
quarenta
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público, cujo cargo é Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por mais de
catorze
anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu
cinco
saques em sua conta, assumidamente solicitados pelo Apelante, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
mais de uma década
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

Logo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2. Da ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão, não merece acolhimento a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

Outrossim, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2014-02-03
), verifica-se que o saque constante da data
18/07/2017
, tendo sido previsto a taxa de juros de 4,80% a.m. – ID.
215350576
, está abaixo da maior média prevista pelo Banco Central para o período:

0,0
7
% a.m. a 5,
41
% a.m.

Em análise a taxa de juros aplicado ao saque da data de 05/06/2015, cuja cobrança efetuada pelo banco apelado foi de 4,70% a.m., e, segundo o Banco Central, a média para o período
no importe:

1,64% a.m. a 5,32% a.m.

Outrossim observando a taxa de juros aplicado ao saque da data de 03/02/2014, cuja cobrança efetuada pelo banco apelado foi de 4,70% a.m., e, segundo o Banco Central, a média para o período no importe:

1,51% a.m. a 6,29% a.m.

Tais fatos demonstram que os aludidos juros estão abaixo do previsto pelo BACEN, motivo pelo qual, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa juros.

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, não restou comprovado excesso capaz a ultrapassar o limite do razoável, carente está a tese arguida pela parte, de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser mantida a r. sentença.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a necessidade de mais componentes capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

3.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais, em razão da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024